Tribunal: TJPA
Processo: 0811725-54.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811725-54.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DULCE DOS SANTOS ALVES SOUSA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. TAXA DE URBANIZAÇÃO. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. EXCIPIENTE QUE NÃO DEMONSTROU SUA LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Juízo de 1º grau rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade oposta, sem resolução de mérito, por ilegitimidade da excipiente para figurar na lide, com fulcro no art. 485, VI, c/c art. 330, II, do CPC e, em consequência, determinou o prosseguimento do processo executivo fiscal;

2. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Súmula nº 393 do STJ;

3. Os documentos acostados aos autos, não demonstram qualquer relação entre a agravante e o imóvel em relação ao qual são cobrados os tributos da Certidão de Dívida Ativa que instruiu a execução fiscal.

4. Não deve ser acolhida exceção de pré-executividade quando não demonstrada a legitimidade passiva do excipiente na ação de execução, bem como quando não comprovada a condição de terceiro interessado na lide;

5. Não demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser desprovido o recurso;

6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº
0811725-54.2021.8.14.0000.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
28
de março de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
DULCE DOS SANTOS ALVES SOUSA,
com esteio no art. 1.015, I do NCPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital que, nos autos da
Execução Fiscal nº 004679-55.2014.814.0301
movida pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela ora Agravante por entender que não comprovou a sua legitimidade para oposição da exceção.

Em síntese, o ente municipal ajuizou ação de execução fiscal objetivando a cobrança de valores devidos a título de IPTU e taxas municipais de urbanização e resíduos sólidos, concernentes aos exercícios de 2010, 2011 e 2012, conforme CDA nº 320.309/2014.

Por conseguinte, foi determinada a citação do executado, o Sr. Paulo Sergio Ferreira.

Sem qualquer manifestação deste nos autos, foi oposta Exceção de Pré Executividade pela Sra. Dulce dos Santos Alves Sousa, aduzindo ser ocupante do imóvel.

Aduzindo ser possível a oposição do instituto por terceiro interessado ou por qualquer das partes, insurgiu quanto a aplicação da multa aplicada, aduzindo ser considerada confiscatória.

Afirmou ter sido calculada de maneira equivocada a correção monetária.

Sustentou a inconstitucionalidade da cobrança de taxa de urbanização.

E por fim, requereu fosse recebida exceção oposta, concedendo-se o efeito suspensivo imediato ao feito executivo.

A magistrada de piso, por sua vez, rejeitou a exceção de pré-executividade, consignando que a
“excipiente diverge da pessoa executada e não comprovou de pronto, por prova documental, a sua legitimidade para oposição da exceção, na condição de contribuinte ou responsável tributário(a), o que demandaria dilação probatória incabível na espécie.”

Face a decisão, a Sra. Dulce dos Santos Alves Sousa, interpôs

o presente Agravo de Instrumento sustentando, sob os mesmos argumentos da inicial, visando seja recebido o recurso com concessão de efeito suspensivo, e em mérito, seja o Agravo provido para determinar o conhecimento da Exceção de pre-executividade apresentada pela Agravante, com a declaração de nulidade da CDA, excluída a multa aplicada de 32% (excesso de execução) e a inconstitucional taxa de urbanização, e a consequente extinção da execução fiscal.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em apreciação sumária, neguei efeito suspensivo a decisão agravada, face a ausência de seus requisitos legais.

Apresentadas contrarrazões (ID. 7381317), o Município de Belém refutou o alegado, requerendo seja julgado o recurso interposto totalmente improcedente.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
deixou de se manifestar no caso em análise, posto que ausente interesse público primário e relevância social que tornem necessária a manifestação do Órgão Ministerial. (ID. 7918113)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

Inicialmente, consigno que a exceção de pré-executividade é um incidente processual que permite ao devedor opor-se à execução com a finalidade de evitar a constrição judicial de seus bens, quando o juízo tiver deixado de examinar de ofício matéria de ordem pública que impeça o normal e regular prosseguimento da execução.

A doutrina e a jurisprudência defendem seja condicionado, o conhecimento da exceção, às condições da ação (legitimidade de parte, interesse processual e possibilidade jurídica do pedido), à observância dos pressupostos de validade do processo, bem como não haja a necessidade de dilação probatória, conforme Súmula 393, do STJ.

Súmula nº 393 do STJ:
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE. O objeto da exceção de pré-executividade está adstrito às questões formais do título executivo, podendo tratar apenas de matéria de ordem pública, sujeita ao conhecimento ex officio do juiz, não se admitindo dilação probatória. (TJ-MG - AI: 10702030951744001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 27/02/2014, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2014).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. A exceção de préexecutividade é cabível quando houver matéria cognoscível de ofício e prova préconstituída, vedada a dilação probatória (Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça), o que não se observa no presente caso, já que as alegações do agravante assim necessitam. Precedentes. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70067848275, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 30/08/2016).

(TJ-RS - AI: 70067848275 RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 30/08/2016, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/09/2016).

Por outro lado, os arts 32 e 34 do CTN, dispõem o seguinte:

Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

De outra banda, o art. 130 do CTN dispõe:

Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação.

Pois bem. Dos documentos acostados aos autos, não é possível identificar relação entre a agravante e o imóvel do qual gerou os tributos cobrados pelo Município de Belém, uma vez que não há documentos que demonstrem claramente que a agravante/excipiente seja proprietária, possua o domínio útil ou detenha a posse do imóvel em questão.

A Certidão de Dívida Ativa que instruiu a ação de execução fiscal figura como devedor o Sr. PAULO SERGIO FERREIRA, com endereço em Rua da Beleza, nº 373, Quadra 7, Lote nº 6 C. Dourada, no Bairro São João do Outeiro, CEP: 67140-070.

Em contrapartida, o único documento que, em tese, comprovaria a posse da Sra. Dulce é uma fatura de consumo de energia elétrica
(ID.
6833211), que se refere a Rua da Beleza, nº 373, Agua Cristalina, CEP 66840-100,
inexistindo qualquer identificação precisa acerca do lote e da quadra, bem como, apresentando CEP e nome de loteamento diversos.

Nesse contexto, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, que rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade oposta pela recorrente, vez que ela não logrou êxito em demonstrar sua legitimidade.

A jurisprudência tem entendido que não deve ser acolhida exceção de pré-executividade quando não restar demonstrada a legitimidade passiva do excipiente, bem como por não haver comprovado sua condição de terceiro interessado na lide. Senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO FISCAL - IPTU E TAXAS - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA POR ILEGITIMIDADE DE PARTE
E CONDENAÇÃO DO EXECUTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DECISÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE INVERTE O ÔNUS
SUCUMBENCIAL - INSURGÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA
-
ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO REFORMADA - Recurso conhecido e provido. (TJPR. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA: 1162258-5. RELATOR: THEMIS FURQUIM CORTES, DATA DE JULGAMENTO 29/07/2014).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - IPTU -
Exceção de pré-executividade oposta por quem não consta no pólo passivo da Execução Fiscal, e que não logrou comprovar sua condição de proprietário ou possuidor do imóvel - Ilegitimidade - Decisão mantida - Recurso improvido
. .

(TJ-SP - AG: 8044335600 SP, Relator: Eutálio Porto, Data de Julgamento: 18/09/2008, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/10/2008)”

Em mesmo sentido, esta E. Corte também já se manifestou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. TAXA DE URBANIZAÇÃO. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. EXCIPIENTE QUE NÃO DEMONSTROU SUA LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Juízo a quo proferiu decisão rejeitando liminarmente a exceção de pré-executividade oposta, sem resolução de mérito, por ilegitimidade do excipiente para figurar na lide, condição indispensável da ação, nos termos do art. 485, VI, c/c art. 330, inciso II do Código de Processo Civil e, em consequência determinou o prosseguimento do processo executivo fiscal em seus ulteriores atos. 2. Em síntese, a exceção de pré-executividade é considerada um incidente processual que permite ao devedor se opor à execução para evitar a constrição judicial de seus bens, quando o juiz não examinou de ofício matéria de ordem pública que impeça o normal e regular prosseguimento da execução. 3. Pelos documentos acostados não é possível aferir que o excipiente seja proprietário, possua o domínio útil ou detenha a posse do imóvel em questão. Ao contrário, na CDA à fl. 16 consta como executado o senhor SÉRGIO SAMPAIO DOS ANJOS, réu na presente execução fiscal. Já o comprovante de residência de fl. 28, está em nome de terceiro, qual seja, MARIA EUNICE MORAES VIANA e não do agravante. Assim, não existe nos autos documento apto a demonstrar que o excipiente/agravante seja proprietário, titular do domínio útil ou seja possuidor a qualquer título do imóvel em questão.

(TJ-PA - AI: 00058870820178140000 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 13/08/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 17/08/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. TAXA DE URBANIZAÇÃO. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. EXCIPIENTE QUE NÃO DEMONSTROU SUA LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Juízo de 1º grau rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade oposta, sem resolução de mérito, por ilegitimidade da excipiente para figurar na lide, com fulcro no art. 485, VI, c/c art. 330, II, do CPC e, em consequência, determinou o prosseguimento do processo executivo fiscal; 2. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Súmula nº 393 do STJ; 3. Os documentos acostados aos autos, não demonstram qualquer relação entre a agravante e o imóvel em relação ao qual são cobrados os tributos da Certidão de Dívida Ativa que instruiu a execução fiscal (processo nº 0057830-05.2015.8.14.0301); 4. Não deve ser acolhida exceção de pré-executividade quando não demonstrada a legitimidade passiva do excipiente na ação de execução, bem como quando não comprovada a condição de terceiro interessado na lide; 5. Não demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser desprovido o recurso; 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AI: 00058853820178140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 17/06/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 26/07/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. EXCIPIENTE QUE NÃO DEMONSTROU SUA LEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR QUE O EXCIPIENTE SEJA PROPRIETÁRIO, POSSUA O DOMÍNIO ÚTIL OU DETENHA A POSSE DO IMÓVEL EM QUESTÃO NO PERÍODO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO QUESTIONADO. PEDIDO ALTERNATIVO PARA QUE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE FOSSE RECEBIDA COMO EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A exceção de pré-executividade é considerada um incidente processual que permite ao devedor se opor à execução para evitar a constrição judicial de seus bens, quando o juiz não examinou de ofício matéria de ordem pública que impeça o normal e regular prosseguimento da execução.

2. Pelos documentos acostados não é possível aferir que o excipiente seja proprietário, possua o domínio útil ou detenha a posse do imóvel em questão no período do débito tributário questionado.

3. Em relação ao pedido alternativo no sentido de que a Exceção de Pré-Executividade seja recebida como

(5542592, 5542592, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-21, Publicado em 2021-06-30)

Assim, não demonstrada qualquer relação de propriedade, domínio ou posse entre a agravante e o imóvel em questão na execução fiscal, não vislumbro a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Posto isto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão hostilizada, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa),
28
de março de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 05/04/2022